Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-73.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008657-73.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (EMBARGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (EMBARGANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 21.294.708/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - CPF: 422.879.648-60 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação devido à deserção, em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, apesar de deferido o pedido de parcelamento. O agravante alega falha administrativa do Tribunal na comunicação com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), impedindo a emissão das guias de pagamento e pleiteia a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC, que exige intimação prévia para recolhimento em dobro antes de declarar a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a ausência de pagamento do preparo no prazo estipulado, em razão de suposta falha administrativa, justifica a mitigação da deserção;

(
ii
) determinar se a aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC exige intimação prévia do recorrente para regularização em dobro, mesmo após a concessão de prazo inicial para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC prevê que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso ou, em caso de insuficiência ou inadimplemento, deve ser realizado dentro de cinco dias, sob pena de deserção.

A
ausência de comprovação no prazo legal caracteriza deserção.

Não há previsão para concessão de novo prazo após o decurso do inicial, e a parte deveria ter demonstrado eventual impedimento durante o período de fluência, nos termos do art. 223 do CPC.

A exigência de intimação prévia para recolhimento em dobro (§4o do art. 1.007 do CPC) é aplicável apenas quando o preparo não é comprovado no ato da interposição do recurso, o que não se aplica ao caso em que o prazo para pagamento já havia sido concedido.

A falha administrativa alegada não foi comprovada nos autos de forma tempestiva, não configurando justa causa para relevar a deserção conforme o §6o do art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para pagamento do preparo recursal concedido em decisão que deferiu o parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, deve ser rigorosamente observado, sob pena de deserção.

A intimação prévia para recolhimento em dobro prevista no §4o do art. 1.007 do CPC não se aplica quando já concedido prazo para pagamento do preparo e este não foi cumprido.

A falha administrativa alegada deve ser comprovada tempestivamente para caracterizar justa causa nos termos do art. 223 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, §§2o, 4o, 6o e 7o; art. 223; art. 98, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.
1008657-73.2021.8.11.0040
de decisão
que
não conheceu a Apelação interposta pelo agravante ante a deserção.

O agravante sustenta que o pedido de parcelamento do preparo recursal foi deferido por decisão judicial (id. 242511688), mas que a Secretaria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não realizou a comunicação necessária ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), o que impediu a emissão da guia para pagamento da primeira parcela.

Alega, ainda, que não teve a oportunidade de realizar o recolhimento em dobro, em contrariedade ao §4o do art. 1.007 do CPC, que exige a prévia intimação do advogado antes de se declarar a deserção do recurso.

O agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao não observar o princípio da cooperação processual e ao ignorar a necessidade de concessão de prazo para regularização do preparo recursal, mesmo diante de uma situação claramente atribuída a falha administrativa interna.

Ressalta que a legislação processual estabelece a necessidade de prazo de cinco dias para sanar vícios formais ou complementações exigidas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, e o §4o do art. 1.007.

Manifestação do agravado no id de no
258270175
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pediu o parcelamento do preparo recursal em 06 prestações, o que foi deferido em 26.09.2024, com intimação no
DJEn
em
30-09-2024, cuja integra se transcreve:

O apelado pediu o parcelamento do preparo recursal em 06 prestações.

O §6o do art. 98 do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, e o art.
233,§
3
o,I
das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC-TJMT permite que seja realizado em 06 parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado.

Com base nos artigos citados, defiro o pedido.

O apelante deverá buscar no Departamento de Controle e Arrecadação a adoção das medidas necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deve ser comprovado nos autos mensalmente, o primeiro deles em 5 dias,
sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção
.

Foi
certificado nos autos
o decurso do prazo em 08-10-2024

sem que a
agravante
apresentasse o
comprovante de pagamento das custas processuais
no prazo
(id 245375694) e em 11-10-2024 proferida
decisão monocrática não conhecendo do Recurso por deserção.

Em 14-10-2024 o ora agravante opôs Embargos de Declaração, suscitando que que entrou em contato com o DCA – Departamento de Controle e Arrecadação e lhe informaram que o parcelamento não ocorreu por falta de comunicação da secretaria.

Os Aclaratórios foram rejeitados, decisum atacados neste Agravo Interno.

A
o contrário do que sustenta a agravante, foi estritamente observada a regra do art.
1.007 do CPC, pois, a Apelação foi interposta sem o devido recolhimento do preparo, ante o pedido para

o seu parcelamento. Diante disso, conferiu-se o prazo de cinco dias para o pagamento, o que não foi cumprido pela parte.

Não há falar que depois de concedido esse prazo, deve ser deferido outro. A lei não dispõe sobre isso.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, a decisão foi expressa ao consignar que cabia à parte buscar o departamento para a realização do preparo. Se supostamente não o fez, seja por inércia ou por impossibilidade do sistema deveria ter informado isso nos autos na fluência do prazo e n
ão dias depois, quando já proferida a decisão de deserção.

Essa é a leitura do caput do art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025